Tribunal: STF
Processo: ARE 1389107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER — POLICIAL MILITAR — QUINQUÊNIO — SUBSÍDIOS CONFORME LC 127/08 - ENQUADRAMENTO DE NÍVEIS - PROMOÇÃO HORIZONTAL A CADA CINCO ANOS DE SERVIÇO EFETIVO PRESTADO À CORPORAÇÃO -— NÍVEL HI — DIFERENÇA SALARIAL — DEVIDA — SENTENÇA MANTIDA. A progressão funcional (quinquênio) deixou de ser um adicional de 5% sobre o vencimento base do cargo e passou a ser instituída em níveis. Assim, conforme depreende-se do art. 26, 8 2º da Lei 127/08 e do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, inexiste o nível 0, de modo que o servidor militar inicia sua carreira (primeiro dia exercício) no nível I e a cada cinco anos de efetivo exercício na corporação o servidor progride para o nível seguinte, podendo chegar até o nível VII, como estabelece a legislação. Neste mesmo sentido, há diversos julgados do TJMS, como nº 1404106-20.2017.8.12.0000 (Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues. P. 28/06/2019); nº 1411953-39.2018 (Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence. P. 27/03/2019), dentre outros. Assim, a progressão funcional será a cada 5 anos de serviço efetivo à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e os documentos acostados pelo Recorrido comprovam que foi admitido em 12/2006, encaixando-se agora no nível III. Consequentemente, faz jus à diferença salarial. Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 102, §§ 2º; 144, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ressalta-se que a Lei complementar Estadual nº 127/2008 instituiu o sistema remuneratório, por meio de subsídio, para os servidores públicos integrantes das carreiras da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, após em 2016, a Lei Complementar Estadual nº 218 modificou o art. 26: 'Art. 26. Os subsídios, fixados em sete níveis, identificam a progressão funcional do militar estadual, considerando a experiência acumulada em cada cinco anos de efetivo exercício no posto ou graduação, conforme Tabelas I e II do Anexo I desta Lei Complementar'. § 2º O enquadramento nos níveis dar-se-á pelo tempo de serviço prestado ao Estado, apurado até a data de vigência desta Lei.'



    Dessa forma a título de promoção horizontal, computa-se o tempo total de serviços prestados à corporação, independentemente do tempo de permanência em cada posto ou graduação.



    (...)"



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente